Tribunal: TCU
Processo: 007.435/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Ato de Aposentadoria de GERALDO FERREIRA DOS REIS da unidade emissora Universidade Federal de São Paulo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Geraldo Ferreira dos Reis, expedido pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 260 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Geraldo Ferreira dos Reis (peça 3), em razão do pagamento concomitante da gratificação de Raio X e do Adicional de irradiação ionizante, em desacordo com as disposições do § 1o do art. 68 da Lei 8.112/1990 e o entendimento de caráter normativo, proferido em sede de consulta no Acórdão 424/2021-TCU-Plenário ; 9.2. deixar de expedir a determinação corretiva prevista no art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal, em respeito à decisão judicial proferida nos autos do Processo n° 00156412720094036100, da 26a Vara Federal de São Paulo/SP, com trânsito em julgado; 9.3. determinar à Universidade Federal de São Paulo que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência pela entidade, dê conhecimento deste Acórdão ao interessado; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência pela entidade, encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão à entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.